Tribunal: TJES
Processo: 5000347-95.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-95.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLEIA INES DA CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ILÍQUIDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DIREITO QUE NÃO EXIGE MEROS CÁLCULOS. PRAZO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o prazo de prescrição para execução de Sentença Coletiva ilíquida inicia-se tão somente quando finda a Liquidação do referido título executivo judicial, somente após o que se poderá falar em inércia do Credor para fins de contagem do lustro prescricional. Precedentes.

II.
No mesmo sentido, pronunciou-se este Egrégio Tribunal de Justiça ao afastar a prescrição pronunciada em Liquidação símile a destes autos, que também envolvia o mesmo título executivo judicial condenatório do Município Recorrido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000349-65.2023.8.08.0016, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julg. 24/02/2024).

III.
Na espécie, não subsiste nenhuma dúvida acerca da necessidade da liquidação da condenação imposta, de forma genérica, na Sentença Coletiva em comento, a exigir, por certo, a respectiva comprovação, mediante correlato procedimento liquidatório, de que a Servidor Pública beneficiária, ora Recorrente, enquadra-se no que foi assegurado no referido título executivo judicial. Logo, tal individualização não se opera por simples cálculos aritméticos, mas sim por meio de documentos que evidenciem a conformação da parte interessada ao que imposto naquele comando condenatório, tanto assim que em diversas oportunidades tem se afirmado quanto à necessidade de prévia Liquidação para tanto, e não a automática formulação do Cumprimento de Sentença com os cálculos do que se entende devido.

IV.

In casu
, infere-se que não se operou a prescrição, porquanto nem sequer restou finalizada a imprescindível Liquidação Individual de Sentença intentada pela Recorrente, pois, como vê, não se está diante da hipótese que reclama meros cálculos, daí porque, inclusive, fez-se necessário que a Recorrente buscasse a documentação pertinente junto ao Recorrido para individualizar e comprovar seu direito alegado.

V.
Recurso conhecido e provido para afastar a Prejudicial de Mérito (Prescrição) e, via de consequência, anular a Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento do feito na forma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como brevemente relatado,
CIRLEIA INES DA CRUZ
interpôs
ApelaçÃO CÍVEl
em razão da
SENTENÇA
(id. 6721030, integralizada no id. 6721033)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
proposta pela Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, cujo
decisum
, ao acolher a Prejudicial de Mérito (Prescrição) suscitada em Impugnação pelo Recorrido, julgou extinto o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Recorrente aduz que houve extravio dos autos físicos do processo de conhecimento, em que proferida a Sentença Coletiva, de modo que tal perda prejudicou a instrução do recurso, já que informações cruciais estavam contidas nos autos físicos não digitalizados.

Defende que, ao contrário do que considerado pelo Juízo
a quo
, a Execução da Sentença Coletiva não dependia apenas de "
meros cálculos aritméticos
", sendo ignorada a necessidade da prévia instauração do procedimento de Liquidação com a apresentação de documentos (fichas financeiras) que só poderiam ser fornecidos pela Fazenda Pública Recorrida.

Argumenta que este Egrégio Tribunal de Justiça havia determinado que a apuração das variáveis devidas deveria ser feita individualmente por cada interessado, por meio de Liquidação de Sentença, o que contraria a alegação de que os cálculos seriam simples.

Invoca precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, não tendo se iniciado o prazo prescricional.

Refuta alegações de inércia por parte dos titulares do direito reconhecido pela Sentença Coletiva, evidenciando esforços contínuos do Sindicato da categoria (Substituto Processual) para tornar o comando sentencial líquido, inclusive durante a pandemia de COVID-19, que implicou na suspensão dos prazos prescricionais entre 06/06/2020 e 30/10/2020.

Por fim, argumenta que, mesmo se considerada a prescrição, ela seria apenas parcial, afetando somente as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação liquidatória, devido à natureza de trato sucessivo das prestações

Pleiteia, por conseguinte, que seja conhecido e provido este recurso, anular a Sentença recorrida, pois, mesmo provocado o Juízo
a quo
não se pronunciou, ou então a sua reforma para afastar a prescrição em comento.

Contrarrazões (id. 6721040), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA em face do Recorrido, visando liquidar o título executivo judicial que impôs a condenação na demanda coletiva proposta pelo SINDIFUCC – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIAIS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO (Processo nº 0000378-55.2013.8.08.0016), assegurando a toda categoria profissional do Magistério na função de docência da Rede Pública Municipal a percepção do “
adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre os 15 (quinze) dias pleiteados
”, observadas as parcelas atingidas pela prescrição, consoante Sentença Coletiva (id. 6721014) e Acórdão (id. 6721015).

Neste passo, o procedimento liquidatório foi inaugurado, de forma individual, pela Recorrente, e, após apreciar a Impugnação apresentada pelo Recorrido,
o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a hipótese exigia a apresentação de meros cálculos aritméticos e, portanto, o prazo prescricional da pretensão executória teve início do transido em julgado da Sentença Coletiva, sendo então pronunciada a prescrição por meio da Sentença recorrida
.

Contextualizados os contornos da controvérsia, revelam-se desnecessárias maiores digressões para assentar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que
o prazo de prescrição para execução de Sentença Coletiva ilíquida inicia-se tão somente quando finda a Liquidação do referido título executivo judicial, somente após o que se poderá falar em inércia do Credor para fins de contagem do lustro prescricional
,
in litteris:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LUSTRO PRESCRICIONAL. TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Discute-se nos presentes autos a ocorrência, ou não, de prescrição do direito de servidor promover execução individual de título judicial de ação coletiva ajuizada por sindicato.

2. Conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ato do qual se originou o direito, sendo farta a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1.343.213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). Precedentes: AgInt no REsp 1.593.684/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1°/6/2020, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 20/2/2020; REsp 1.724.819/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

3.
Registre-se, ainda, que esta Corte Superior firmou orientação de que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se, aí, o prazo prescricional da ação executiva. Precedentes: AgInt no AREsp 1.746.548/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2021; AgRg no AREsp 809.726/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19.5.2016.

4. Agravo interno da União a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.683.705/ES, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Neste sentido, inclusive, pronunciou-se este
Egrégio Tribunal de Justiça
ao afastar a prescrição pronunciada em Liquidação símile a destes autos, que também envolvia o mesmo título executivo judicial condenatório do Município Recorrido,
in verbis:

EMENTA
: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TESE DE DEFESA DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS LIQUIDADA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021).

2)
Tem-se que o cômputo inicial da prescrição não poderá ser aferido do trânsito em julgado da sentença ilíquida
, sob pena de violação ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que compreende que “o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento. O acórdão recorrido foi pautado em posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3)
Tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução apenas se inicia após efetivada a liquidação correlata, tendo em vista que, tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do 509, do Código de Processo Civil, de modo que, enquanto a sentença não for liquidada, não há há que se falar em início do prazo prescricional para a execução
.

4)
“In casu”, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (em 16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (que considerou necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, uma vez que em manifesto confronto com a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça
.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o édito sentencial, de modo a afastar a tese de defesa de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem
.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5000349-65.2023.8.08.0016, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julg. 24/02/2024)

Na espécie, não subsiste nenhuma dúvida acerca da necessidade da liquidação da condenação imposta, de forma genérica, na Sentença Coletiva em comento, a exigir, por certo, a respectiva comprovação, mediante correlato procedimento liquidatório, de que a Servidor Pública beneficiária, ora Recorrente, enquadra-se no que foi assegurado no referido título executivo judicial.

Logo, tal individualização não se opera por simples cálculos aritméticos, mas sim por meio de documentos que evidenciem a conformação da parte interessada ao que imposto naquele comando condenatório, tanto assim que em diversas oportunidades tem se afirmado quanto à necessidade de prévia Liquidação para tanto, e não a automática formulação do Cumprimento de Sentença com os cálculos do que se entende devido.

In casu
, infere-se que não se operou a prescrição, porquanto nem sequer restou finalizada a imprescindível Liquidação Individual de Sentença intentada pela Recorrente, pois, como vê, não se está diante da hipótese que reclama meros cálculos, daí porque, inclusive, fez-se necessário que a Recorrente buscasse a documentação pertinente junto ao Recorrido para individualizar e comprovar seu direito alegado.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para afastar a Prejudicial de Mérito (Prescrição) e, via de consequência, ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito na forma legal.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.